Tribunal: TJSP
Processo: 1048866-52.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048866-52.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI,
é embargada LUZIA VIVIAN ARAUJO PESTANA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048866-52.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35798
Embargos de Declaração no 1048866-52.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil -
Cassi
Embargada: Luzia Vivian Araujo Pestana Barbosa
Vara de Origem: 39a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Juliana Pitelli da Guia
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante omissão no julgado. Assevera
que o tratamento é excluído por Lei Federal e pelo contrato, bem como que em
recentíssima decisão, unânime, proferida pela Quarta Turma, no julgamento do
REsp 1733013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, esse Egrégio
STJ, esposou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo,
com o que se considera não obrigatória a cobertura dos procedimentos que dele
não constarem. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
O julgado não merece ser reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048866-52.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
no acórdão que, com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controvérsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “não
procede a alegação da ré de que o procedimento de colocação de implante
percutâneo de prótese valvar aórtica (TAVI) não está previsto no rol de
procedimentos mínimos a serem ofertados aos contratantes de planos de saúde.
Isso porque, como já asseverado na r. sentença, a simples leitura do Anexo I da
Resolução ANS no 428/2017 demonstra o contrário, dada a expressa previsão do
procedimento cirúrgico de "troca valvar", para tratamento de "valvopatias" do
sistema cardio-circulatório. Desta feita, a negativa da ré é manifestamente
abusiva e não pode prevalecer, pelo que é procedente o pedido de condenação
em custear o procedimento. Em seu recurso a ré insiste na tese de que o
procedimento não está previsto no rol da ANS, deixando de rebater os
fundamentos utilizados na r. sentença como razão de decidir.” (fls. 389)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator